Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE CARTUCHOS DEFLAGRADOS. INIDONEIDADE PARA EFETUAR DISPAROS. CONDUTA ATÍPICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE POSSE ILEGAL DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei n.o 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes STF e STJ.
2. A posse de cartuchos deflagrados, inidôneos para efetuar disparos, não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal e afigura-se materialmente atípica.
3. É atípica a conduta de quem possui ou porta armamento devidamente registrado, mas com documentação com prazo de validade vencido, não configurando crime, mas mera infração administrativa. Precedentes do STJ.
4. De acordo com Portaria n.o 56 - COLOG, de 05/06/2017, para as pessoas físicas, são isentos de registro de acessórios de arma, do tipo dispositivo de pontaria, considerado de uso permitido.
5. É possível a aplicação do princípio da insignificância na formação do juízo de tipicidade material da conduta de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), quando a quantidade de munições apreendidas for diminuta, os projéteis não estiverem acompanhados de arma de fogo capaz de acioná-los e as condições pessoais do agente forem favoráveis. Precedentes do STF e STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.